Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA MAJORADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça majorada (art. 147, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima é apto a afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva transcende a esfera privada da vítima, protegendo a integridade da administração da Justiça e a autoridade das decisões judiciais, razão pela qual o consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.
4. A revogação ou modificação das medidas protetivas depende exclusivamente de decisão judicial, sendo juridicamente irrelevante qualquer manifestação de vontade da vítima enquanto vigente a ordem judicial.
5. A conduta do réu restou devidamente comprovada nos autos, por meio de relatórios de monitoramento eletrônico, registros de violações da zona de exclusão e histórico de desligamento do dispositivo de monitoramento, além da reiteração das violações em datas subsequentes.
6. A jurisprudência consolidada no âmbito da Câmara Criminal do TJDFT reforça o entendimento de que o crime de descumprimento de medida protetiva configura-se independentemente do consentimento da vítima, dado o caráter indisponível do bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.